Tribunal: TJBA
Processo: 8038890-87.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8038890-87.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: HELENA PEREIRA DA CONCEICAO e outros

Advogado(s)
:
MARINA PEREIRA DA CONCEICAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PRECEDENTE VINCULANTE SUPERVENIENTE. TEMA 1313/STJ. AÇÕES DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação em honorários advocatícios fixados sobre o proveito econômico obtido em ação de obrigação de fazer para fornecimento de medicamento. O embargante alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.313/STJ.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar tese firmada em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1.313/STJ), que trata especificamente da fixação de honorários advocatícios por equidade nas demandas de saúde contra a Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

3. A superveniência de precedente obrigatório antes do trânsito em julgado da decisão configura omissão, sanável por meio de embargos de declaração, conforme o art. 1.022, parágrafo único, I, do Código de Processo Civil.

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.313, firmou tese vinculante no sentido de que, nas ações que visam à satisfação do direito à saúde contra o Poder Público, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

5. Por ser específica, a tese do Tema 1.313/STJ prevalece sobre a regra geral do Tema 1.076/STJ no que se refere às demandas de saúde, considerando o proveito econômico como inestimável para fins de arbitramento de honorários.

6. Constatada a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para adequar o julgado à orientação jurisprudencial vinculante, reformando-se a sentença para fixar os honorários advocatícios por equidade, em valor proporcional ao trabalho realizado pelo causídico.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso de apelação e fixar os honorários por apreciação equitativa.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º; 927, III; 1.022, parágrafo único, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.313; STJ, Tema 1.076.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8038890-87.2019.8.05.0001 (ID 87888727), em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA
, e como embargados
HELENA PEREIRA DA CONCEICAO e MARCIANO DIAS CONCEICAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES
, pelas razões adiante explanadas.